Tribunal: TJMT
Processo: 1019847-90.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019847-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[INAIZA HERRADON FERREIRA - CPF: 931.417.771-87 (ADVOGADO), JOELCIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 570.779.084-53 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIZE HERRADON FERREIRA - CPF: 004.217.891-66 (ADVOGADO), INAIZA HERRADON FERREIRA - CPF: 931.417.771-87 (IMPETRANTE), MAIZE HERRADON FERREIRA - CPF: 004.217.891-66 (IMPETRANTE), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 347.857.968-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALENCAR DUTRA - CPF: 992.512.723-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NUNES FIALHO - CPF: 056.160.481-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DIAS DE SOUZA - CPF: 334.050.438-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON FERREIRA DO PRADO - CPF: 048.964.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYELL VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO FANTASIA - CPF: 293.584.738-51 (VÍTIMA), HERMERSON SANTOS DE JESUS (VÍTIMA), ROZIVANIA LEONARDO BEZARRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019847-90.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOELCIO MARQUES DE SOUZA
IMPETRANTE: INAIZA HERRADON FERREIRA, MAIZE HERRADON FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO AO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019847-90.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOELCIO MARQUES DE SOUZA
IMPETRANTE: INAIZA HERRADON FERREIRA, MAIZE HERRADON FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Joelcio Marques de Souza
, preso pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, já que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, estar preso por um crime supostamente cometido em 2013, sem violência e grave ameaça, com pena máxime de 3 (três) anos.

Sustenta que, por um erro ou falta de comunicação, a sua prisão preventiva foi decretada em 2018 por uma suposta fuga, mesmo após a Justiça Brasileira tomar ciência que estava segregado, desde 2016, na Bolívia.

Assevera que encontra-se segregado há mais de 180 dias – desde 18-3-2020 – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Afirma que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui 55 anos e testou positivo para o COVID-19.

Por fim, alega que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, já haverá cumprido boa parte de sua pena, o que lhe possibilitaria a fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva dos acusados JOELCIO MARQUES DE SOUZA e MÁRCIO ALENCAR DUTRA. Vejo que há indícios de autoria e materialidade delitiva da participação dos acusados na organização criminosa voltada para furtos e assaltos à estabelecimentos bancários, conforme se observa no relatório de interceptação telefônica ás fls. 186/203 e 275/297, no qual foram colhidos vários diálogos em que os acusados planejaram crimes.

O acusado MÁRCIO ALENCAR DUTRA, vulgo CAPOT é apontado como o executor de arrombamento de caixas eletrônicos
, junto com acusado JOELCIO, conforme relatório de interceptação às fls. 399/401
. Também foram captados outros diálogos envolvendo o acusado MÁRCIO com a prática delitiva, conforme se extraem das fls. 346/348.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a prisão preventiva é necessária, porque os acusados encontram-se foragidos do sistema prisional e estão em local incerto e não sabido, o que demonstra o interesse em se esquivar da aplicação da lei penal. Constata-se que JOELCIO MARQUES DE SOUZA cumpria pena no estabelecimento prisional Agroindustrial da Gameleira em Campo Grande/MS (Guia de Execução nº. 0032482-37.2013.8.12.0001) e foragiu no dia 21 de dezembro de 2013, voltando a praticar novos delitos com envolvimento na organização criminosa
. Já o acusado MARCIO ALENCAR DUTRA, também cumpria pena no referido estabelecimento prisional (Guia de execução penal nº 0029793-83.2014.8.12.0001) e fugiu, ambos os processos de execução penal encontram-se suspensos.

Ainda, justifica-se o decreto prisional preventivo diante da reiteração criminosa, já que mesmo cumprindo pena no estabelecimento prisional, os acusados voltaram a praticar uma série de delitos de natureza grave, o que justifica a prisão para a garantia da ordem pública
. Insta salientar, que a pena máxima prevista para a soma dos delitos imputados aos acusados superam 04 (quatro) anos de reclusão e ambos são reincidentes, incidindo o requisito previsto no art. 313 do CPP. [...]”
(decisão extraída dos autos n. 5398-28.2014.811.0042).

“[...] De início, é importante ressaltar que o acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 5398-28.2014.811.0042 - COD-36554, pela suposta prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Posteriormente, em virtude de inferência de que o mesmo
empreendeu fuga em 21 de dezembro de 2013
, quando se encontrava no regime semiaberto cumprindo pena privativa de liberdade perante o juízo da 2ª vara criminal da comarca de Campo Grande/MS, além da prática de novos delitos com envolvimento na Organização Criminosa, estando em local incerto e não sabido, o Magistrado que atuava no feito, em 12 de março de 2018, decretou a prisão do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 861/863).

Constata-se dos autos acima citado, às fls. 1241/1242,
que em 18.03.2020, o Delegado da Polícia Federal, Dr. Carlos Eduardo Andrade, entrou em contato com este Juízo, informando que o acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA, seria entregue ao Estado Brasileiro pelas Autoridades Bolivianas, em decorrência da decisão administrativa que determinou a sua expulsão daquele País
.

Contudo, ao receber a notificação do cumprimento do ato expulsório, a Autoridade Policial Brasileira, em procedimento de checagem do acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA, constatou que o mesmo possuía Mandado de Prisão em Aberto, expedido por este Juízo, ocasião em que foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos (fls. 871), encontrando o acusado preso deste então.

Feitas tais ponderações passo a análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

A defesa do Requerente JOELCIO MARQUES DE SOUZA invoca a inovação trazida pelo parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), no qual prevê que o juiz reveja a necessidade da prisão a cada 90 dias e argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pois bem.

Imperioso lembrar que narra a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal nº 5398-28.2014.811.0042 - COD-36554, que as investigações realizadas pelo GAECO, que o acusado e outros, em tese, compõem uma Organização Criminosa especializados em práticas de crimes a agências bancárias na modalidade conhecida usualmente por “novo cangaço e explosão de caixas eletrônicos”.

De acordo com o relatório de interceptação telefônica (fls. 186/203, 275/297 e 399/401), foram colhidos vários diálogos em que foi possível constatar que o acusado, em tese, planejou os crimes descritos nos autos, havendo, portanto, indícios de autoria e materialidade delitiva da participação do mesmo na Organização Criminosa, sendo apontado como o executor de arrombamento de caixas eletrônicos
.

Aliado a isto, constata-se que JOELCIO MARQUES DE SOUZA cumpria pena no estabelecimento prisional Agroindustrial da Gameleira em Campo Grande/MS (Guia de Execução nº. 0032482-37.2013.8.12.0001) e foragiu no dia 21 de dezembro de 2013, voltando a praticar novos delitos com envolvimento em Organização Criminosa
.

Desse modo, verifico que a decisão que decretou a prisão do acusado está alicerçada em elementos concretos, de modo que justifica a prisão,
além da constatação de que, em tese, o acusado possui personalidade voltada para prática reiterada de crimes, o que sustenta a necessidade da prisão.

Ademais, vale lembrar que foi determinado nos Autos da Ação Penal a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, em face do acusado por não ter sido localizado para sua citação pessoal, por se encontrar em local incerto e não sabido.

Ressalto, ainda, que nos autos da Ação Penal nº. COD-36554, às fls. 1257/1259, consta determinação para citação do acusado para apresentação de Resposta à Acusação, ocasião em que será revogada a decisão de suspensão processual e do prazo prescricional, determinando a retomada do processamento do feito em desfavor do acusado.

Desse modo, considerando que até o presente momento o acusado não fora citado dos termos da denúncia e
havendo indicativo de que o acusado demonstrou se furtar a aplicação da lei penal, a reincidência, foragido da Justiça por longos anos, é imperiosa a necessidade de sua segregação provisória até o término da instrução criminal
,
seja para assegurá-la, seja para a garantia da ordem pública ou ainda, para assegurar a aplicação da lei penal
(art. 312, CPP).

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade do crime imputado e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de Organizações Criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.

[...] Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Associação Criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: [...].

Assim sendo, consigno que a defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do Requerente.

Acresço, ainda, que o acusado é reincidente (Guia de Execução nº. 0032482-37.2013.8.12.0001), além de ter ficado foragido da Justiça por longos anos, o que demostra que a sua prisão ainda se justifica para o fim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Aduz a defesa que do tempo em que o acusado ficou encarcerado na Bolívia (ano-2016) até o presente momento já é o suficiente para cumprimento da pena que pode ser aplicada ao crime do artigo 288, parágrafo único, do CPB, o qual o denunciado está respondendo, sendo necessária a exasperação da pena.

Quanto ao argumento aventado pela defesa, o tempo de prisão do acusado na Bolívia, não pode ser computado nestes autos a fim de cumprimento de pena, uma vez que a prisão ocorrida na Bolívia não se refere ao cumprimento de prisão referente a estes autos
.

De outra banda, no que diz respeito às alegações referentes ao quadro de saúde do acusado, cumpre anotar que, a despeito de haver comprovação nos autos de que o Requerente testou positivo pra a COVID-19, inexiste qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, a ponto de não poder ser tratado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Com efeito, do documento acostado pela defesa na ref. 09, destaco o Laudo médico emitido em 14/09/2020, no qual atesta que o paciente apresentou “sintomas gripais, refere melhora” (sic.).

Além disso, não se tem notícias, tampouco provas de que na Unidade Prisional onde se encontra recolhido não dispõe de equipe e de instalações de saúde e, ainda, da impossibilidade de receber atendimento/tratamento.

Neste sentido, deve-se comprovar não apenas a existência da enfermidade crônica, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

É de sobremodo necessário assinalar que a Recomendação nº 62 do CNJ, em consonância com os ditames da Organização Mundial de Saúde referente à pandemia da COVID-19, é no sentido de que devem ser soltos, na medida do possível (ou seja, não é regra), os presos que estejam em regime semiaberto ou aberto, aqueles pertencentes ao grupo de risco (idade superior a 60 anos e portadores de doenças crônicas), bem como aos que estão com fiança pendentes de pagamentos, conforme orientação do STJ (HC 568.693), o que não é o caso dos autos.

Ademais é bom deixar registrado que, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, não é o suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, sob pena de soltura aleatória e irrestrita de todos os presos, colocando em risco a própria sociedade, subvertendo a ordem legal e sendo ameaça potencial à ordem pública.

[...] Por fim, há de se registrar que, em razão de ter empreendido fuga do sistema prisional de Campo Grande/MS, quando cumpria pena no regime semiaberto, certamente foi regredido ao regime mais severo e está cumprindo pena, não sendo apenas este feito que inibe sua liberdade.

Assim, diante do exposto, em consonância com o r. Parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulada pela defesa de JOELCIO MARQUES DE SOUZA, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva proferido às fls. 861/863, pelos seus próprios fundamentos”
(id. 58023970).

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que é reincidente e cometeu novo delito após fugir,
em 21 de dezembro de 2013
, quando se encontrava no regime semiaberto cumprindo pena privativa de liberdade perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, o que revela a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel, in verbis:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ressalte-se ainda que, conquanto o paciente alegue que não se furtou à aplicação da lei penal, uma vez que se encontrava preso na Bolívia, e, por isso, não foi localizado para responder o presente processo, tal circunstância não altera a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, como explanado anteriormente.

Depois, as investigações iniciais apontam que o grupo criminoso dedicava-se a prática de furtos e assaltos a estabelecimentos bancários, no qual o paciente exercia, juntamente com o coacusado Márcio Alencar Dutra, a função de arrombador de caixas eletrônicos, o que também recomenda a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta.

A propósito, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
,
trata-se de
processo complexo, com pluralidade de vítimas (quatro) e de réus (sete), no qual apura-se a prática de crimes contra agências bancárias, na modalidade conhecida por “novo cangaço” – com a explosão de caixas eletrônicos –, no qual se exigiu uma série de medidas na tramitação do feito, como a quebra de sigilo telefônico mediante interceptação telefônica e cumprimento de diligências por meio de cartas precatórias,
o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Registre-se que, como consignado pelo juízo
a quo
em sua decisão, o cumprimento do mandado de prisão deu-se apenas em março de 2020 – após a decretação da prisão e da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no ano de 2018 [art. 366 do CPP] –,
de modo que o feito somente teve o seu trâmite regular reiniciado depois da localização e prisão do réu
.

Ademais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Daí o porquê de não se falar em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária para precatar a ordem pública e os fins de eventual pena que venha a ser-lhe aplicada.

Certo é que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, o elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Quanto ao fato de o paciente ter testado positivo para o COVID-19, impende destacar que, como consignado pelo magistrado de piso, “
o laudo médico emitido em 14/09/2020 atesta que o paciente apresentou “sintomas gripais”,
sem outras complicações.

Logo, o que se denota é que a doença e seus sintomas, ao que tudo indica, encontram-se controlados, sem maiores ameaças, demonstrando que, mesmo dentro do presídio, houve o devido cuidado à proteção e à vida do paciente no tratamento do vírus pandêmico.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Joelcio Marques de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020